Tribunal: TJMT
Processo: 1001605-58.2025.8.11.9005
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001605-58.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAELA KERLY MOREIRA DA COSTA - CPF: 005.765.511-12 (ADVOGADO), ROSYANE SEBASTIANA DE AMORIM - CPF: 688.705.071-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (IMPETRADO), TIAGO RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 039.775.641-02 (LITISCONSORTES), PAULO ROBERTO DE SOUSA MATOS - CPF: 729.901.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança impetrado para afastar decisão interlocutória que decretou a revelia da parte impetrante nos Juizados Especiais, sob alegação de ausência de prévia intimação da advogada constituída e consequente cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o mandado de segurança para impugnar decisão interlocutória proferida nos Juizados Especiais que decretou a revelia da parte sem a prévia intimação da advogada, sob alegação de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão impugnada possui natureza interlocutória e, conforme a Lei 9.099/95, é em regra irrecorrível, não sendo admissível o uso do mandado de segurança como sucedâneo recursal, salvo hipóteses excepcionais de teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder.

4.

O Superior Tribunal de Justiça admite mitigação dessa vedação apenas em situações excepcionais capazes de causar dano irreparável, o que não se verifica no caso concreto.

5.

O termo de audiência comprova que a parte impetrante compareceu à sessão de conciliação e não apresentou contestação no prazo legal, inexistindo irregularidade na comunicação dos atos processuais.

6.

A decisão do juízo de origem encontra-se fundamentada e decorre de análise regular dos elementos dos autos, não se configurando ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

7.

A utilização inadequada do mandado de segurança afasta o interesse processual, pois o provimento jurisdicional buscado não é útil diante da inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança não é cabível para impugnar decisão interlocutória proferida nos Juizados Especiais, salvo quando configuradas teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder.

2.

A decretação de revelia fundada no não oferecimento de contestação, após comparecimento à audiência, não caracteriza ilegalidade nem ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

3.

A inadequação da via eleita afasta o interesse processual para a impetração do mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LIV, LV e LXIX, e 133; CPC, art. 272, §5o; CPC, art. 485, I e VI; Lei 9.099/95; Lei 12.016/09, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no MS 24.775/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, publ. 25/10/2019; STJ, AgInt no MS 27.864/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 09/11/2021; Turma Recursal de MT, N.U. 10000889120208119005, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 05/11/2020.

VOTO E RELATÓRIO

Colendos pares,

Cuida-se de recurso interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial.

Sustenta o agravante que a decisão é nula por ter decretado a revelia sem a prévia intimação da advogada, configurando cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, razão pela qual é cabível o mandado de segurança para corrigir ilegalidade manifesta.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, importante registrar que a decisão que dá causa ao presente mandado de segurança é de natureza interlocutória, o que em regra a torna irrecorrível na seara dos juizados especiais, diante da sistemática da Lei 9.099/95.

Oportuno, pois, registrar que via de regra, a utilização do presente remédio constitucional
como substitutivo recursal, sobretudo em razão do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, que vigora no sistema dos Juizados Especiais, não se mostra admissível.

Essa vedação, no entanto, encontra mitigações, nos termos da orientação d
o Superior Tribunal de Justiça,
“em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante”
(STJ - AgInt no MS: 24775

DF - Relator Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, publicado em 25/10/2019).

A parte agravante/impetrante, no caso em comento, entende que a autoridade apontada
como coatora agiu com ilegalidade ao decretar a revelia e dar prosseguimento ao cumprimento de sentença sem a prévia e regular intimação da advogada constituída, suprimindo o contraditório e a ampla defesa, em afronta aos arts. 5o, LIV e LV, e 133, da Constituição Federal, bem como ao art. 272, §5o, do CPC.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte agravante/impetrante compareceu à audiência de conciliação realizada em 27/01/2025 e, mesmo assim, deixou de apresentar contestação no prazo legal, conforme registrado no termo de audiência de ID 181841375. Consta, ainda, que ao apreciar o pedido liminar formulado na ação de origem, o magistrado concluiu que a documentação apresentada não era suficiente para demonstrar, sequer de forma preliminar, a existência do direito alegado.

Suplantada, pois, a tese de que socorre à parte impetrante a existência de direito líquido e certo, ante a evidente ausência de qualquer mínima irregularidade na efetivação do ato citatório realizado.

Por fim, há que se destacar que a posição adotada pelo juiz, segundo suas convicções
e diante dos elementos existentes nos autos
, desde que devidamente fundamentada, como no presente caso, não pode ser encarada como ato ilegal e nem configura decisão teratológica, independentemente do inconformismo quanto aos seus termos pela parte impetrante.

Nesse sentido, cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal:

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA SUPOSTA OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RESP 1.417.519/RS. INEXISTÊNCIA DE ATO ABUSIVO OU ILEGAL AMPARÁVEL POR MANDADO DE SEGURANÇA.

I.
A jurisprudência do STJ alinha-se no sentido de que o mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais se pode verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo.

II. Não se verifica, portanto, a ocorrência de ato abusivo, teratológico ou ilegal, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança. O que se vê é mero inconformismo da parte com o desfecho das repetidas decisões em seu desfavor, sendo manifestamente incabível a segurança.

III. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ - AgInt no MS: 27864 DF, CORTE ESPECIAL, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julg. em 09/11/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ESPECIFICOU O AGRAVO INTERNO COMO RECURSO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. CLARO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

[...]

5. As hipóteses vertentes, traduzidas nos atos decisórios do juízo a quo não se traduzem em teratologia, ilegalidade ou abusividade.
A excepcionalidade do manejo do mandado de segurança (art. 5o, LXIX, Constituição Federal) resguarda situações pontuais, nas quais a presente não se enquadra. A intelecção há de ser comedida, para não transformar o writ em sucedâneo recursal, o que discreparia de sua missão constitucional de proteger direito líquido e certo ante ao ato ilegal e abusivo praticado pela autoridade coatora.
4. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(N.U. 10000889120208119005, Relator ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, julg. em 05/11/2020)

Diante disso, não vislumbrando nenhuma das hipóteses pontuais de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, não resta identificado o direito líquido e certo a ser tutelado
pelo
presente remédio constitucional.

A hipótese dos autos não permite dúvidas acerca da inadequação da via eleita, sendo de rigor a conclusão de que não se faz presente à parte impetrante o interesse processual no manejo do presente
mandamus
.

A esse respeito, colhe-se ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (v. g., pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu à pretensão do autor). De outra parte, se o autor mover a ação errada ou utilizar-se do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual”.
[1]

Logo, inexistindo o interesse processual na forma acima fundamentada outra não deve ser a solução senão a extinção do feito sem resolução do mérito, dada exatamente a inadequação da via eleita.

Pelo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial nos termos do art. 10, da Lei no 12016/09 e art. 485, incisos I e VI do CPC.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025